Tribunal: CARF
Processo: 13369.722448/2019-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13369.722448/2019-79
ACÓRDÃO
1302-007.707 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISTIVE DE MEDEIROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PROVA DO DOLO COM
BASE EM INDÍCIOS.
A aplicação da penalidade prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003
exige a comprovação de dolo na prestação de informações falsas em
DCOMP, o que pode ser feito com base em indícios consistentes.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SÓCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
ATO DOLOSO.
A responsabilização de sócio com base no art. 135, III, do CTN exige a
comprovação de que este tenha praticado, pessoalmente, ato doloso ou
com culpa grave em violação à lei, contrato social ou estatuto. Não sendo
individualizada qualquer conduta do sócio recorrente e inexistindo prova
de que tenha anuído com a falsidade das declarações apresentadas por
terceiro, é incabível a responsabilização tributária pessoal.
LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À
CONSTITUIÇÃO E TEMA 863 DO STF.
A multa isolada prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003, por sua
natureza qualificada, deve observar os limites fixados pelo STF no
julgamento do Tema 863, que estabeleceu teto de 100% para penalidades
aplicadas em casos de fraude, sonegação ou conluio, salvo reincidência.
Assim, aplica-se interpretação conforme à Constituição para limitar a
penalidade ao percentual de 100%

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.707 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722448/2019-79
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para afastar a responsabilidade imputada ao Recorrente e para
reduzir a multa isolada qualificada, aplicada com base no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003, ao
patamar de 100% (cem por cento) do valor do débito indevidamente compensado. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1302-007.706, de 23 de janeiro de 2026, prolatado no julgamento do processo
13369.722442/2019-00, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima
(Presidente)

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face de decisão de
primeira instância que manteve a exigência de multas isoladas, no percentual de 150% (cinquenta
por cento), em decorrência de negativa de homologação de declarações de compensação, com
fundamento no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, e no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no
9.430, de 1996, ambos com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
Somente o imputado responsável apresentou impugnação, na qual alegou,
preliminarmente, a nulidade do auto de infração por ausência de assinatura. No mérito, defendeu
sua boa-fé, atribuiu responsabilidade pessoal exclusiva aos agentes que teriam praticado o golpe
em seu desfavor, alegou questões sobre o princípio da verdade material, e, por fim ofensa ao
princípio da proporcionalidade e do não confisco em razão da aplicação de multa de 150%
A DRJ, por meio de acórdão, declarou a revelia do contribuinte, afastou as
preliminares de nulidade, e, no mérito, julgou a impugnação apesentada pelo responsável
solidário improcedente, mantendo o crédito tributário exigido, bem como a imputação de
responsabilidade tributária do sócio administrador.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.707 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722448/2019-79
3
Após tomar ciência, o responsável solidário interpôs recurso, no qual sustenta ter
agido de boa-fé, sem dolo, e requer a redução da multa para 75%.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Conforme relatório da 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 08 (1a Turma/DRJ08) o quadro a seguir detalha a
composição da multa:

A autoridade lançadora informa em seu relatório fiscal que, segundo os
despachos decisórios proferidos nos processos 11516.723144/2018-81 e
11516.723145/2018-26, os créditos jamais existiram, sendo na verdade
“fruto da deliberada inserção pelo sujeito passivo de falsas informações em
DCOMP.”
Assevera que o contador Antônio Arão Melo Rodrigues, portador do CPF
no 361.746.539-00, foi o responsável pelo preenchimento de todas as
DCOMP referenciadas. E conclui:
O que se observa desta análise, é que ao não comprovar a existência do
crédito de saldo negativo de IRPJ utilizado nas compensações de débitos,
embora tenha sido dada a oportunidade através de intimação fiscal, o
contribuinte quis passar a falsa impressão da existência do crédito passível
de compensação de débitos tributários, com o intuito exclusivo de retardar
a cobrança do tributo pelo prazo de 5 (cinco) anos para alcançar a
homologação tácita, objetivando a extinção de seus débitos sob condição
resolutória de ulterior homologação, caracterizando-se como fraude, dolo e
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.707 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722448/2019-79
4
simulação, estando incursa no art. 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964 (...).
Com base nos documentos acostados aos autos, a análise do recurso será
dividida em três questões básicas: comprovação de falsidade na
declaração; responsabilização pessoal do sócio com base no art. 135, III, do
CTN; e limitação do percentual de qualificação da multa isolada.
Da comprovação de falsidade na declaração
Nos casos como o presente, cabe à autoridade fiscal o ônus de comprovar
a falsidade da informação prestada. Ainda que se reconheça que a
demonstração do dolo, essencial para aplicação da penalidade por
falsidade na Declaração de Compensação (DCOMP), seja responsabilidade
do Fisco, essa comprovação não exige prova direta ou confissão do agente.
É pacífico na jurisprudência, tanto administrativa quanto judicial, que o
dolo pode ser inferido a partir de elementos indiciários, desde que estes,
analisados em conjunto, permitam concluir, de forma lógica e coerente,
que o contribuinte agiu com a intenção de fraudar o Fisco.
No caso concreto, a fiscalização apontou elementos objetivos que,
analisados em conjunto, indicam a existência de conduta dolosa: a
inexistência do crédito de saldo negativo do IRPJ utilizado para
compensações, a ausência de resposta às intimações para comprovação
dos créditos declarados, e a completa inércia da empresa autuada — que,
mesmo regularmente representada por procurador, não apresentou
qualquer impugnação contra o lançamento fiscal.
Em situações como esta, o contribuinte (ou, como no presente caso, o
sócio responsabilizado nos termos do art. 135, III, do CTN) deve afastar os
indícios que pesam contra si, apresentando elementos que demonstrem
boa-fé, erro justificável ou ausência de conhecimento acerca dos atos
praticados. Contudo, o Recorrente não nega a falsidade das declarações
apresentadas, limitando-se a atribuí-las ao contador por ele constituído,
sob a alegação genérica de que teria sido ludibriado. Tal postura, além de
não desconstituir os indícios levantados pela fiscalização, reforça a
materialidade da infração dolosa, ao admitir que as DCOMP eram, de fato,
falsas e produzidas com intenção de burlar a cobrança tributária.
Portanto, embora o dolo não possa ser presumido, é plenamente possível
inferi-lo a partir do comportamento revelado nos autos, sobretudo diante
da ausência de qualquer iniciativa concreta do Recorrente no sentido de
afastar a aparência de simulação e fraude identificadas pela fiscalização. A
falta de reação frente às intimações, somada ao reconhecimento da
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.707 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722448/2019-79
5
falsidade das informações prestadas, dá suporte à conclusão de que o dolo
está suficientemente caracterizado nos autos.
Da responsabilidade pessoal do sócio com base no art. 135, III,
do CTN
A responsabilização pessoal do sócio, nos termos do art. 135, III, do Código
Tributário Nacional, exige a demonstração de que o agente praticou,
pessoalmente, ato com excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatuto, com dolo ou culpa grave. Tal responsabilidade é
subjetiva, excepcional e não pode ser presumida a partir da mera
qualidade de sócio, tampouco pelo inadimplemento da obrigação tributária
pela pessoa jurídica.
No caso concreto, a autoridade fiscal limitou-se a afirmar que o
Recorrente, na condição de sócio, teria incorrido em infração legal ao
conferir poderes ao contador que transmitiu Declarações de Compensação
(DCOMPs) contendo créditos inexistentes. Contudo, não individualizou
qualquer conduta dolosa ou culposa grave praticada pelo sócio, tampouco
demonstrou que este tivesse conhecimento ou anuído com a falsidade
declarada. A narrativa apresentada pelo Recorrente — no sentido de que
foi induzido a erro pelo profissional que prometera resolver pendências
fiscais da empresa — não foi infirmada pela fiscalização.
É necessário lembrar que não se trata de inadimplemento ordinário, mas
de imputação de fraude e simulação. Por isso, a responsabilização exige
prova de conduta dolosa ou culposa grave atribuída ao responsável,
conforme exige reiterada jurisprudência administrativa:
Acórdão no 1301-003.227: “é preciso que se comprove o dolo das condutas
dos sujeitos responsabilizados” e que os atos “realizados foram anormais,
extrapolando dos poderes atribuídos aos gestores por meio dos estatutos,
contrato social ou da lei”.
Acórdão no 1302-003.719: “para a atribuição da responsabilidade tributária
com base no referido dispositivo, seria necessário que a autoridade fiscal
fosse mais explícita em relação a quais atos foram praticados pelo
administrador e quais dispositivos legais foram infringidos”.
Mesmo o precedente judicial citado pela própria autoridade fiscal — Proc.
2001/0128669-3, STJ — é, na realidade, contrário à responsabilização
pretendida. No referido julgado, a Primeira Turma do STJ deixou claro que:
“A responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN, imposta ao
sócio-gerente, ao administrador ou ao diretor de empresa comercial **só
se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprova
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.707 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722448/2019-79
6
a prática de atos de abuso de gestão, de violação da lei, do contrato ou do
estatuto.”
E ainda:
“Os sócios da sociedade de responsabilidade por cotas não respondem
objetivamente pela dívida fiscal apurada, [...] visto que o não cumprimento
da obrigação principal, sem dolo ou fraude, apenas representa mora da
empresa contribuinte e não ‘infração legal’ deflagradora da
responsabilidade pessoal e direta do sócio da empresa.”
Portanto, o próprio julgamento invocado pela fiscalização reforça a tese do
Recorrente, ao exigir, para o redirecionamento ou responsabilização, a
comprovação de ilícito individualmente praticado com dolo ou culpa grave,
o que inexiste no caso concreto.
Conforme lição de Luís Eduardo Schoueri, “a responsabilidade ‘pessoal’ das
pessoas arroladas no art. 135 não se dá em qualquer caso, mas apenas nos
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatuto. Nota-se que a infração de que cogita o dispositivo não dá de
ser a mera falta de recolhimento de tributo”1.
Assim, diante da ausência de individualização da conduta, da inexistência
de dolo próprio do Recorrente e da ausência de comprovação de que tenha
ele extrapolado os limites de atuação próprios do mandato conferido, não
há como sustentar a responsabilização pessoal do sócio nos moldes do art.
135, III, do CTN
Da alegação de limitação percentual à multa isolada
Verifica-se que a autoridade fiscal enquadrou os fatos tanto com base no
art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003, quanto no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei
no 9.430/1996, ambos com a redação dada pela Lei no 11.488/2007.
Verifica-se de plano equívoco na inclusão do § 1o, do art. 44 da Lei no
9.430/1996.
Isso porque o art. 18 da Lei no 10.833/2003 prevê multa isolada, aplicada
em dobro, nos casos de não homologação de compensação por falsidade
na declaração, com base no percentual do art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996:
“§ 2o A multa isolada [...] será aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430/1996, aplicado em dobro [...]” – Grifo
nosso.

1 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 11. Ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 668..
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.707 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722448/2019-79
7
Note-se que o art. 18 da Lei no 10.833/2003 não remete ao § 1o do art. 44
da Lei no 9.430/1996, conforme a redação dada pela Lei no 11.488/2007, a
qual previa que “o percentual de multa de que trata o inciso I do caput
deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964.”
Esse equívoco terminou por trazer uma contradição quanto à possibilidade
de limitação do patamar de qualificação da multa, uma vez que a redação
atual dada a esse parágrafo pela Lei no 14.689/2023, dispõe:
“§ 1o [...] será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964 [...] e passará a ser de:
VI – 100% sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício.”
Contudo, entendo que essa é apenas uma aparente contradição, devendo
no caso presente o patamar de qualificação da multa, ainda que não se
fizesse referência ao § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, ser reduzido a
100%. Explico.
Diante dos fatos acima comprovados, não há que discutir a aplicação da
referida multa, uma vez que decorre diretamente de lei, quando
demonstrada a inserção de falsos créditos para compensação de débitos, o
que caracteriza o tipo “falsidade da declaração apresentada” trazido pelo
caput do art. 18 da Lei no 10833/2003.
Contudo, o ponto que aqui se impõe examinar é a eventual existência —
ou não — de um patamar máximo aplicável a essa penalidade, segundo o
que foi delineado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário 736.090/SC (Tema 863). Trata-se, portanto, de
aferir a pertinência dessa limitação, à luz dos contornos e diretrizes fixados
pela decisão da Suprema Corte, ao caso em exame.
Nesse sentido, adoto como premissas iniciais fundamentais para análise da
possibilidade de redução do patamar percentual de multa a idêntica
natureza das sanções previstas no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 e no
§2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, bem como a relação histórica entre
elas, uma vez que a segunda nasceu como uma referência remissiva à
primeira.
Primeiramente, no que tange à idêntica natureza das sanções, a multa
estipulada no §2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, a despeito de sua
rubrica no texto legal como "multa isolada", possui a essência de uma
sanção qualificada, uma vez que sua aplicação é condicionada a um
elemento objetivo de alta reprovabilidade: a falsidade da declaração de
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.707 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722448/2019-79
8
compensação, caracterizada pelo dolo do contribuinte em induzir o Erário
a erro por meio da inserção de créditos inexistentes (dados falsos) em
DCOMP. Trata-se, portanto, de uma sanção que não reprime o equívoco,
mas sim a fraude, a simulação, o ardil. A conduta tipificada é apresentar
declaração comprovadamente falsa com o objetivo de efetuar
compensação tributária, o que a desloca do campo das penalidades por
meras incorreções para o âmbito das sanções agravadas, cuja aplicação é
indissociável da referida circunstância qualificadora.
Por sua vez, no plano histórico, a redação original do § 2o do art. 18 da Lei
no 10.833/2003 remetia diretamente aos incisos I e II do art. 44 da Lei no
9.430/96. À época, o inciso II previa a multa de 150% para os casos de
"evidente intuito de fraude"2. Confira-se a redação original do § 2o do art.
18 da Lei no 10.833/2003: “§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a
prevista nos incisos I e II ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, conforme o caso.” (grifei)
Aos poucos, contudo, a “cirúrgica” separação veio se materializando, pois
deixou de ser a multa isolada por falsidade comprovada da declaração
“aquela prevista” nos incisos I e II ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96
para ser aquela “aplicada no mesmo percentual previsto” do inciso II,
verbis: “§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será
aplicada no percentual previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, [...]. (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004).” (grifei)
Posteriormente, o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003 deixou de guardar
vínculo com o inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996, retomando, porém,
sua correlação com o inciso I do caput desse mesmo artigo. Nesse sentido,
dispõe o referido § 2o: “A multa isolada a que se refere o caput deste artigo
será aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, [...]. ” (grifei).
Registre-se que essa alteração, com o consequente abandono da antiga
remissão ao inciso II do caput do art. 44, decorre da reestruturação
promovida pela Lei no 11.488/2007. Sem essa adequação, haveria o risco
de revogação tácita do § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, por
incompatibilidade material, na medida em que o inciso II passou a
disciplinar a multa de 50%, exigida isoladamente, sobre o pagamento
mensal.

2 II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.707 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722448/2019-79
9
Essa conexão normativa evidencia que o legislador sempre conferiu às
condutas de fraude, sonegação, conluio e falsidade na compensação o
mesmo
grau
de
reprovabilidade,
atribuindo-lhes
consequências
sancionatórias equivalentes. Ainda que as redações legais tenham evoluído
ao longo do tempo, manteve-se a relação de ‘gêmeas siamesas’ entre essas
penalidades, uma vez que ambas se destinam a reprimir as infrações
tributárias de maior gravidade.
Feitas essas considerações, passo à análise desta questão.
No julgamento do RE 736.090/SC (Tema 863), o egrégio Supremo Tribunal
Federal, ao analisar a multa qualificada de 150% do art. 44 da Lei no
9.430/96, fixou a tese de que, até a edição de lei complementar, a
penalidade deve se limitar a 100% do débito tributário, podendo chegar a
150% apenas em caso de reincidência. Confira-se:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa
tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a
100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento
e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência
definida no art. 44, § 1-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23.
Muito embora o alvo específico daquele julgado tenha sido a multa do art.
44 da Lei no 9.430/96, os fundamentos que o sustentam são perfeitamente
aplicáveis ao presente caso, por duas vias argumentativas.
A primeira, e mais direta, consiste no reconhecimento da relação intrínseca
entre as multas com base nas premissas já expostas. Se a multa por
falsidade na compensação sempre esteve atrelada à multa por fraude e
sonegação, e se esta última foi limitada a 100% pelo STF, a mesma
limitação deve, por coerência lógica e isonomia, ser aplicada à primeira.
Manter a multa do § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003 em 150%
significaria quebrar essa paridade histórica e tratar de forma mais gravosa
uma conduta que o próprio legislador sempre considerou equivalente às
demais.
É fundamental notar que, embora a legislação tenha promovido uma cisão
formal entre as duas modalidades de multa qualificada no patamar de
150%, ambas derivam da mesma matriz, qual seja, a multa base de 75%
prevista no inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96.
Outra razão para desconexão normativa já aqui tratada (entre as multas
qualificadas previstas no art. 18 da Lei 108.833/2003 e no art. 44 da lei
9.430/96) parece residir na necessidade de o inciso II do referido artigo 44
abranger um espectro mais amplo de condutas dolosas além da fraude —
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.707 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722448/2019-79
10
como sonegação e conluio — que, por sua natureza, são incompatíveis com
o procedimento de compensação. Contudo, essa distinção formal não
estabelece uma independência conceitual entre as infrações. Pelo
contrário, a conduta de prestar declaração com falsidade é, em sua
essência, uma hipótese específica do gênero fraude, mantendo-se,
portanto, o vínculo teleológico e a mesma reprovabilidade que
fundamentam a qualificação da penalidade.
Outro ponto de relevo a registrar é a inconsistência sistêmica que emerge
de uma interpretação puramente formal do arcabouço normativo. O
tratamento distinto conferido a situações jurídicas materialmente idênticas
viola a coerência interna do sistema e a interpretação isonômica do
instituto quando se compara os casos de falsidade comprovada na
declaração e os casos de compensação não declarada. Para a compensação
considerada não declarada, nas hipóteses previstas no inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei no 9.430/96, o legislador também havia determinado a multa
no patamar de 150%. Contudo, ao contrário da expressão “aplicada em
dobro” presente no texto da multa por falsidade na declaração,
determinou que fosse duplicada na forma do § 1o do art. 44 da Lei
9430/96. Confira-se:
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na
forma de seu § 1o, quando for o caso.
Dessa forma, uma vez que o novo texto legal desse parágrafo fixou a
alíquota em 100% para a infração, impõe-se a sua aplicação retroativa aos
casos de compensações consideradas não declaradas, por força do
princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Em outras palavras, a
aplicação literal e isolada da norma, sem uma análise sistêmica, leva à
quebra da isonomia: condutas que nasceram sob o mesmo patamar de
reprovabilidade legal agora são punidas com pesos e medidas diferentes.
Vê-se, portanto, que uma alteração legislativa pontual, quando
interpretada de forma literal, pode resultar em uma consequência ilógica:
infrações de natureza e gravidade equivalentes passam a ter penalidades
divergentes de 100% e 150%.
A segunda via argumentativa, que reforça a primeira acima desenvolvida,
reside na força expansiva dos fundamentos do acórdão do STF. A razão de
decidir adotada pela Corte Suprema não se restringiu à literalidade do art.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.707 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722448/2019-79
11
44 da Lei no 9.430/96, mas estabeleceu um padrão constitucional de
razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco para as multas
qualificadas de maior gravidade no sistema tributário. Tanto é assim que o
Ministro Dias Toffoli registrou expressamente a necessidade de
uniformidade nacional, estendendo o entendimento inclusive às multas
estaduais e municipais:
"Julgo, ademais, que as limitações quanto às multas qualificadas em razão
de sonegação, fraude ou conluio previstas na legislação federal devem ser
adotadas igualmente para as multas do mesmo tipo previstas nas
legislações dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Com efeito,
não se pode dizer que, para fins de fixação de teto, a ofensa qualificada à
legislação tributária é mais ou menos grave a depender do ente federado
envolvido." (pág. 37 do acórdão do RE 736090/SC; grifei)
Ora, se o STF determinou que o padrão de 100% deve ser observado por
todos os entes federativos para situações de sonegação, fraude e conluio,
seria um contrassenso que a própria União, no âmbito de sua competência,
mantivesse uma multa de 150% para uma infração de gravidade similar. A
busca por uniformidade e coerência, tão prezada no voto, impõe a
aplicação do mesmo teto.
Ademais, o Ministro Flávio Dino, ao acompanhar o relator, advertiu para o
risco de uma ‘guerra fiscal reversa’, na qual os entes federativos poderiam
competir entre si mediante a fixação de multas mais brandas, o que o fez
divergir no sentido de obrigar também Estados e Municípios à observância
dos mesmos patamares fixados na tese oriunda do julgamento. O Ministro
Flávio Dino foi categórico ao afirmar:
"Assim, acompanho o relator, com a divergência parcial de que Estados e
Municípios devem observar os parâmetros estabelecidos pela União ao
dispor sobre normas gerais em matéria tributária, bem como os patamares
fixados na Tese oriunda deste julgamento." (pág. 53 do acórdão do RE
736090/SC; grifei)
Tais manifestações dos Ministros demonstram que a intenção da Corte foi
criar um padrão nacional de razoabilidade para as multas tributárias em
caso de sonegação, fraude e conluio, aplicável a todas as situações
análogas – inclusive às compensações não declaradas como já mencionado
-, até que sobrevenha legislação do Congresso Nacional. A multa por
falsidade na compensação certamente se enquadra nesse padrão.
Desse modo, a imposição do percentual de 150% no presente caso em
exame — que não versa sobre reincidência — configura, à luz do que
expressamente assentado pelo STF no Tema 863, violação aos princípios
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.707 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722448/2019-79
12
constitucionais da vedação ao confisco, da isonomia e da razoabilidade,
bem como afronta direta à autoridade da própria decisão proferida pela
Suprema Corte.
É imperativo esclarecer que a presente decisão, ao reduzir o patamar da
multa para 100%, não afasta a aplicação nem deixa de observar o disposto
no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003, em estrita conformidade com o art.
26-A do Decreto 70.235/72. O que se faz, na verdade, é uma interpretação
conforme a Constituição do referido dispositivo legal. A norma que
determina a aplicação da multa de 75% "em dobro" permanece hígida e
aplicável. Contudo, o resultado dessa operação matemática (150%)
encontra um limite, um teto, imposto pelos princípios constitucionais da
vedação ao confisco e da isonomia, conforme balizado pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 863.
Em outras palavras, a lei é aplicada em sua integralidade, mas sua eficácia
é conformada aos limites estabelecidos pela Carta Magna, tal como
interpretada por sua Suprema Corte. Não se trata de negar vigência à lei,
mas de aplicá-la de modo compatível com o sistema constitucional vigente.
Enfim, trata-se de conformar o caso em concreto ao julgado pela Suprema
Corte.
Por fim, é importante registrar que, no caso em análise, não ficou
demonstrada a reincidência. Por esse motivo adicional, entendo ser cabível
a redução do percentual da multa. Nos casos em que há reincidência, a
redução para 100% não se aplica, pois aqui adoto uma interpretação
conforme a Constituição — e não com base no novo tipo legal, que prevê
expressamente a multa de 150% para hipóteses de reincidência. É
justamente a existência desse novo tipo legal que autoriza a aplicação da
multa de 100% aos casos de reincidência anteriores à sua vigência.
Ante o exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
afastar a responsabilidade imputada ao Recorrente e para reduzir a multa
isolada qualificada, aplicada com base no art. 18, § 2o, da Lei no
10.833/2003, ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do débito
indevidamente compensado.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.707 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722448/2019-79
13

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para afastar a responsabilidade imputada ao Recorrente e para reduzir a multa
isolada qualificada, aplicada com base no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003, ao patamar de 100%
(cem por cento) do valor do débito indevidamente compensado.

Assinado Digitalmente
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA – Presidente Redator

Fl. 143
DF CARF MF
Original